Tribunal: TJPA
Processo: 0002234-51.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002234-51.2015.8.14.0005

APELANTE: RONNE VON JOSE PINHO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TJPA). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. T.O.I. LAVRADO NA PRESENÇA DE PESSOA CAPAZ. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível ajuizada por RONNE VON JOSÉ PINHO em face de sentença exarada na Ação Anulatória De Crédito c/c Indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela, em que é parte requerida Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (antiga CELPA); a ação pretendia a anulação de débito referente a consumo não registrado (CNR) no valor de R$-1.123,30 (mil cento e vinte três reais e trinta centavos), além de indenização por danos morais.

Alega que foi surpreendido, em 22/09/2014, com cobrança relativa ao mês de junho de 2014, referente a suposto “desvio” de energia, sem que tivesse oportunidade de defesa ou acompanhamento do procedimento administrativo.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da parte autora e procedente o pedido contraposto, condenando aparte recorrente ao pagamento do valor cobrado pela concessionária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a regularidade do procedimento administrativo de apuração de CNR e a consequente validade da cobrança realizada pela concessionária, à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010 e das teses firmadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TJPA).

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC). A legalidade das cobranças de CNR é regulada pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e pelo IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que condicionam a validade à observância de contraditório, ampla defesa e perícia técnica quando cabível.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (T.O.I.) foi lavrado na presença de pessoa plenamente capaz e identificada (ID
17489511, fls. 153 e 154)
, oportunidade em que foi detectada ligação direta irregular. Houve comprovação de notificação e observância do contraditório (ID
17489491, fls.27)
. O autor não produziu prova capaz de afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos da concessionária.

Diante da regularidade do procedimento, a cobrança da fatura de CNR mostrou-se legítima. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, impondo-lhe o pagamento do valor apurado, com correção e juros, pois que não restou configurada falha na prestação do serviço ou abuso por parte da concessionária que justificasse indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Mantém-se integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido do autor reconhecendo-se a legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR).

Tese firmada:

“É válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) quando comprovada a regularidade do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 e nas teses firmadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da concessionária.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

-CDC, arts. 2º, 3º,

-
Resolução ANEEL nº 414/2010, arts.
115, 129, 130 e 133
;

-IRDR nº 0801251-63.2017.814.0000 (TJPA, Pleno, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 16.12.2020).

-Tema repetitivo
nº 699, STJ;

-TJPA, Apelação Cível nº 0814453-09.2019.8.14.0301, Relatora Desembargadora Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado; data do Julgamento 16/04/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em 04/11/2025, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por RONNE VON JOSÉ PINHO contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que nos autos da Ação Anulatória De Crédito c/c Indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela ajuizada em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (antiga CELPA – Centrais Elétricas do Pará S.A.), julgou totalmente improcedentes os pedidos do autor/apelante.

Na inicial, o autor alegou ter sido surpreendido com cobrança no valor de R$-1.123,30 (mil cento e vinte e três reais e trinta centavos), referente a suposto consumo não registrado (CNR) apurado em junho de 2014, decorrente de alegado desvio de energia elétrica. Sustentou irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ausência de contraditório e ampla defesa, pleiteando a anulação da cobrança e indenização por danos morais.

A sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos do autor e procedente o pedido contraposto da concessionária, condenando-o ao pagamento do valor da fatura de CNR, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando nulidade do procedimento de apuração e irregularidade do TOI, afirmando não ter acompanhado a inspeção e não ter sido notificado adequadamente. Requereu a reforma integral da sentença.

Contrarrazões não foram apresentadas.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

A controvérsia recursal restringe-se à validade da cobrança de consumo não registrado (CNR), à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010 e das teses fixadas pelo Pleno do TJPA no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, bem como à verificação da regularidade do procedimento administrativo e do T.O.I. lavrado.

A concessionária presta serviço público mediante delegação estatal e responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas no serviço (art. 37, § 6º, CF/88; art. 14, caput e

§1º CDC), cabendo-lhe fiscalizar e manter os equipamentos de medição adequados, não podendo transferir ao consumidor sua própria omissão.

Sobre a temática

do IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, no qual este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de
consumo não registrado

(
CNR
)
, a concessionária de energia elétrica deve seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber: procedimento de verificação;

procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e procedimento de apresentação; contestação e constituição definitiva do valor identificado como

CNR
.

Muito embora a Resolução 414/2010 da ANEEL tenha sido revogada pela Resolução 1.000/2021, aquela primeira estabeleceu regras para consolidação dos direitos dos consumidores, servindo de base para a Resolução atual.

A Resolução 1.000/2021 ANEEL determina:

Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

Art. 586. É de responsabilidade da distribuidora a substituição do medidor e demais equipamentos quando houver defeito que comprometa: I - a continuidade do fornecimento de energia elétrica;

(...)

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL (...)§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida”
.

O Tribunal de Justiça do Pará, ao julgar o IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, fixou teses no sentido de que a cobrança de CNR depende da comprovação, pela concessionária, da regularidade integral do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 (arts. 115, 129, 130 e 133), com garantia de contraditório e ampla defesa.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado na presença de pessoa plenamente capaz e identificada (ID
17489511, fls. 153 e 154)
, oportunidade em que foi detectada ligação direta irregular. Houve comprovação de notificação e observância do contraditório (ID
17489491, fls.27)
.

O procedimento foi documentado e acompanhado, tendo havido comprovação de notificação do consumidor, nos termos do IRDR e da Resolução nº 414/2010.

Nesse sentido decide este E. TJPA:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO,
VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(Apelação Cível nº 0814453-09.2019.8.14.0301, Relatora Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 2ª Turma De Direito Privado; Data do Julgamento 16/04/2024).

Além do mais, as fotografias juntadas aos autos evidenciam a irregularidade. A presunção de legitimidade dos atos da concessionária foi corroborada por provas materiais, não elididas pelo apelante, que não apresentou elementos concretos aptos a infirmar a cobrança.
Ao analisar o processo administrativo é possível constatar que há o registro fotográfico das irregularidades apontadas, bem como a assinatura da titular da unidade que acompanhou a inspeção, de cujo resultado se conclui a irregularidade de consumo da unidade.

Nestes termos, considera-se que o procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela concessionária de energia elétrica, de modo que a sentença merece ser mantida; consequentemente, não há que se falar em danos morais, sendo totalmente improcedente a demanda da inicial d
iante da comprovação da regularidade do procedimento.

Não houve falha na prestação do serviço ou abuso de direito. A concessionária observou as normas regulamentares e o contraditório. Assim, inexiste dano moral indenizável.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido do autor, reconhecendo a legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR).

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de

Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025